Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700680-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES AGRAVADO: SERGIO CARLOS AGNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, contra decisão interlocutória que, em sede de liquidação de sentença (autos 0722722-51.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para fixar provisoriamente o valor dos frutos mensais a serem pagos pelo agravado à agravante. Eis a decisão impugnada: “Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, sem razão a requerente, na medida em que o valor devido necessita de apuração, sendo que a quantia reconhecida pelo réu data de 2011. Além disso, o inadimplemento, por si só, não representa perigo na demora, tendo em vista que a autora não demonstrou a possibilidade de perigo concreto pelo não pagamento. Assim, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Intimo as partes a apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada à condenação imposta, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC.” Em seu agravo (ID 13662058. p.1-10), em síntese, alega que ajuizou, na origem, o pedido de liquidação de sentença que determinou a extinção do condomínio dos bens comuns pertencente a agravante e o agravado, bens estes adquiridos durante a sociedade conjugal deles ocorrida no período de 17/01/1981 a 05/09/2006, e reconheceu o direito da agravante ao recebimento da quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos frutos mensais recebidos pelo agravado na exploração exclusiva do imóvel. Aduz que pleiteou que fosse fixado valor provisório dos frutos a serem pagos pelo agravado até que haja a liquidação da sentença, com base em quantia já reconhecida como devida pelo agravado, ou seja, 10 salários mínimos, mas seu pedido foi indeferido no Juízo a quo. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida na medida em que probabilidade do direito decorre da sentença que reconheceu o direito da agravante aos frutos, a quantia pretendida já foi reconhecida pelo agravado e há prova nos autos de que a quantia devida a agravante é bem superior à requerida na tutela de urgência. Além disso, há o perigo da demora, haja vista que o agravado vem exercendo posse exclusiva sobre o bem desde 2006, sem repassar a parte correspondente à agravante e, sendo a quantia devida bem expressiva, fica cada vez mais difícil o recebimento do valor das parcelas vencidas. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela para fixar provisoriamente os frutos mensais a serem pagos pelo Agravado à agravante no valor correspondente a 10(dez) salários mínimos. Preparo recolhido (ID 13663260). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois os fundamentos apresentados pelo agravante para requerer a fixação de valor provisório dos frutos referente ao imóvel não se encontram amparados em provas, tendo em vista inexistirem documentos nos autos pelos quais se possa aferir minimamente o valor de eventuais frutos devidos pelo agravante. O reconhecimento em sentença do direito da agravante aos frutos relativos à exploração do imóvel, que ficou na posse do agravado, não conduz ao valor devido. Tanto é assim que a decisão agravada determinou a intimação das partes para apresentarem documentos para esclarecer o valor relacionado a condenação. Além disso, não se pode falar que o valor reconhecido pelo agravado em 2011 no acordo judicial que vigorou até a extinção em sentença do condomínio é parcela incontroversa, pois decorridos mais de 8 anos, esse valor pode ter sofrido alterações já que, cuidando-se de imóvel rural, atividade produtiva da época (2011) pode não mais significar a mesma renda hoje. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora